Tribunal: STF
Processo: HC 53227
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- Habeas Corpus. Demora no julgamento do pedido de revisão criminal. 
II. Constrangimento ilegal não reconhecido porque não obsta a apreciação do pedido de livramento condicional pretendidamente invocado.
III. Writ indeferido, com recomendações.